Tribunal: TJSP
Processo: 1012069-19.2015.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo Regimental – Assistência judiciária gratuita – Não obstante o pedido tenha sido formulado no bojo da peça de interposição do recurso de apelação, a questão foi analisada pelo MM. Juízo "a quo", que indeferiu sua concessão – Interposição de recurso de Agravo de Instrumento que, por sua vez, foi julgado improcedente – Além de a questão ter quedado preclusa, não logrou a parte recorrente

Ementa:
Agravo Regimental – Assistência judiciária gratuita – Não obstante o pedido tenha sido formulado no bojo da peça de interposição do recurso de apelação, a questão foi analisada pelo MM. Juízo "a quo", que indeferiu sua concessão – Interposição de recurso de Agravo de Instrumento que, por sua vez, foi julgado improcedente – Além de a questão ter quedado preclusa, não logrou a parte recorrente apresentar quaisquer elementos de prova idôneos que evidenciassem efetiva alteração de sua capacidade financeira – Descabimento de nova análise – Recurso a que se nega provimento, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000747773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1012069-19.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INMAX TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA, é agravado AROEIRA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1012069-19.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 44516 – FERNANDO 2/4
VOTO No: 44516
AGRV. REG. No: 1012069-19.2015.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
JUIZ DE 1a INST.: Adriana Brandini do Amparo
AGTE.: Inmax Tecnologia de Construção Ltda.
AGDO.: Aroeira Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravo Regimental
Assistência judiciária gratuita

Não obstante o pedido tenha sido formulado no bojo da
peça de interposição do recurso de apelação, a questão
foi analisada pelo MM. Juízo “a quo”, que indeferiu sua
concessão
Interposição de recurso de Agravo de
Instrumento que, por sua vez, foi julgado improcedente
Além de a questão ter quedado preclusa, não logrou a
parte recorrente apresentar quaisquer elementos de
prova idôneos que evidenciassem efetiva alteração de
sua capacidade financeira
Descabimento de nova
análise
Recurso a que se nega provimento, com
determinação.
Trata-se de agravo regimental interposto contra r. decisão
proferida à fl. 321, dos autos principais, que determinou à parte recorrente, o
recolhimento, no prazo de cinco dias, da taxa recursal, sob pena de deserção.
Insiste na concessão da assistência judiciária gratuita.
É a suma do necessário.
Não assiste razão ao recorrente.
Esta relatoria ao analisar os requisitos de admissibilidade da
apelação interposta, assim decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1012069-19.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 44516 – FERNANDO 3/4
“Consoante se vislumbra dos autos, o pedido de concessão
da assistência judicial gratuita, formulado no bojo da
apelação, foi indeferido pelo MM. Juízo “a quo” (fl. 232/233)
e, posteriormente ratificado por esta C. 16a Câmara de
Direito Privado, por ocasião do julgamento do recurso de
Agravo de Instrumento de no 2110046-66.2016.8.26.0000 (fl.
397/314)”.
Considerando-se que o preparo recursal traduz requisito de
admissão do recurso, intime-se a parte recorrente para que,
no prazo improrrogável de cinco dias, promova o
recolhimento da taxa judiciária pertinente, sob pena de
deserção, nos termos do disposto pelo artigo 1007, “caput”,
do Novo Código de Processo Civil.
Int.”.
Consoante consignado na r. decisão ora guerreada, a
questão relativa ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita quedou
preclusa.
Ademais, não tendo a parte recorrente apresentado
quaisquer elementos de prova que pudessem evidenciar efetiva alteração de sua
capacidade financiar, se afigura descabida nova análise do cabimento do benefício
almejado.
Destarte, promova a apelante, no prazo derradeiro de cinco
dias, o recolhimento da taxa judiciária referente ao apelo interposto, sob pena de
deserção (artigo 1007, “caput”, do Novo Código de Processo Civil).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1012069-19.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 44516 – FERNANDO 4/4